Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DE INGRESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Se o autor, intimado na pessoa de seu advogado, deixa de realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 290, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.